Tribunal: TJMT
Processo: 1014188-50.2023.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014188-50.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIO CESAR FERRON COSTA BEBER - CPF: 048.429.661-22 (APELADO), LEO ROSENBAUM - CPF: 247.692.398-23 (ADVOGADO), VOLNEI COSTA BEBER - CPF: 571.670.601-00 (APELADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), VOLNEI COSTA BEBER - CPF: 571.670.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE DUPIXENT (DUPILUMABE) – INDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ESOFAGITE EOSINOFÍLICA – APROVAÇÃO DA ANVISA - CUSTEIO DEVIDO – ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

"É lícita
a
exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos
orais (e correlacionados), a medicação assistida (home
care
) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim
”
.

(
AgInt
nos
EREsp
1.895.659/
PR
).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer
julgada
parcialmente procedente
para condenar a ré
a fornecer ao autor o
medicamento

Dupixent
(
Dupilumabe
)
,
bem como ao pagamento das
custas processuais e
dos
honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa
.

O apelante alega que não tem obrigaç
ão legal ou contratual de custea
r
esse remédio
, visto que
não é indicado
para a
patologia do a
pelado
, conforme a D
iretriz de Utilização (D
UT
) n.
65 da ANS,
portanto
não possui
cobertura d
o plano de saúde.

Nas co
ntrarrazões (
ID.

199358666) o a
pelado
pugna pelo não provimento do Recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou
pelo não provimento (ID.

209889182).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
apelado
, hoje com
19 anos de idade
(19-7-2005)
,
beneficiário do plano de saúde da
apelante desde 28-
7-2005 (I
D
. 172514670)
, alega na inicial na Ação
que foi diagnosticado com esofagite
eosinofílica
(CID J 45), doença crônica mediada pelo sistema imunitário do esôfago resultando em inflamação predominante de eosinófilos, sendo-lhe prescrito o medicamento
Dupilumabe
(comercialmente conhecido como
Dupixent
), 300mg, a cada
7
dias
,

por 1 ano (ID
. 117364741
dos
autos de origem).

A médica que
o
acompanha
afirma

a ineficácia dos
diversos tratamentos anteriores.

Por outro lado, a apelante
argumenta
que não tem obrigação legal ou contratual de
custear esse remédio
, visto
que não é indicado
para a
patologia do agravado, conforme a DUT n
.
65 da ANS,
portanto não tem
cobertura do plano de saúde.

A presente
lide se submete ao CDC, cujos artigos 18, § 6º, III, e 20, § 2º, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

Evidentemente o contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ele espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

O
STJ
já decidiu que é abusiva a recusa de medicamento registrado na
Anvisa
, ainda que o uso seja
off-
label

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.964.268/DF).

No caso concreto era claro o risco de lesão irreparável devido
à gravidade do
quadro clínico d
o
autor, tanto é que a indicação
do
Dupixent
(
Dupilumabe
)
se deu após
a
inefic
iência
das tentativas precedentes.

Importante ressaltar que em 3-
4-2023 foi publicad
a
no Diário Oficial da União a
sua
inclusão pela
Anvisa
para “
o tratamento de esofagite
eosinofílica
(
EEo
) em pacientes a partir de 12 anos de idade com peso corporal igual ou superior a 40 Kg
” (https://www.gov.br/
anvisa
/
pt-br
/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-
indicacoes
/dupixent-dupilumabe-nova-indicacao-4).

Assim, era dever da ré propiciar o
que foi
recomendado pelo médico
.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS QUE OBRIGAM O FORNECIMENTO. AUTOADMINISTRAÇÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. NEGATIVA LEGÍTIMA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DESTOA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1
. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos
orais (e correlacionados), a medicação assistida (home
care
) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.

Interpretação dos
arts
. 10
, VI
, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único,
VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (
AgInt
nos
EREsp
n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022,
DJe
de 9/12/2022).

2. "Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital" (
REsp
n. 1.883.654/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe
de 2/8/2021).

3. Agravo interno a que se nega provimento
”
.

(
AgInt
no
AgInt
no
REsp
n. 2.071.979/SP, relatora Min
.
Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julga
mento em 29-4-2024,
DJe
de 2-5-2024
).

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DERMATITE ATÓPICA GRAVE E REFRATÁRIA. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. DUPILUMABE. INCORPORAÇÃO AO ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos
orais (e correlacionados), a medicação assistida (home
care
) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse
fim.Interpretação
dos
arts
. 10
, VI
, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (
AgInt
nos
EREsp
1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022,
DJe
de 9/12/2022). 2. No caso em exame, o fármaco prescrito pelo médico assistente para tratamento de Dermatite
Atópica
Grave e Refratária consta da RN-ANS nº 465/2021como medicamento de cobertura obrigatória para o tratamento da condição, de modo que deve ser custeado pelo plano de saúde. 3. Agravo interno a que se nega provimento
”
.

(STJ -
AgInt
no
REsp
1889699 SP 2020/0
207066-6, r
elator
m
inistro
Raul Araújo
,
j
ulgamento
em
12
-6-
2023,
Quarta Turma
,
DJe

de
19
-
6
-
2023)
.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
.

M
ajoro
a verba honorária
para 15%
sobre o valor da causa
(art
.
85, §11, CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024